Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-31.2019.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001392-31.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), GELSON DE SOUZA E SILVA - CPF: 615.436.321-49 (APELADO), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Acumulação de cargos públicos. Cargo de professor e técnico administrativo educacional. Natureza técnica do cargo. Segurança jurídica. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a legalidade da acumulação de cargos públicos pelo autor, Professor de Matemática e Técnico Administrativo Educacional, com determinação de reintegração da remuneração suspensa e pagamento das verbas retroativas. O Município sustenta a ilegalidade da acumulação, argumentando que o cargo técnico não possui natureza técnica ou científica, conforme exige a exceção constitucional do art. 37, XVI, “b”, da CF/1988.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC, diante da alegada inovação recursal; e (ii) estabelecer se o cargo de Técnico Administrativo Educacional possui natureza técnica que justifique sua acumulação com o de professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF/1988.

III.
Razões de decidir

3. O recurso impugna, de forma clara e objetiva, um dos fundamentos centrais da sentença, a natureza técnica do cargo, não configurando inovação recursal nem ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente pode delimitar e desenvolver seus argumentos na fase recursal dentro dos limites da controvérsia.

4. A jurisprudência exige impugnação de ao menos um fundamento da sentença, o que foi atendido, permitindo a apreciação do mérito do recurso.

5. A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, “b”, da CF/1988 exige que o segundo cargo possua natureza técnica ou científica, exigência satisfeita no caso concreto diante das funções descritas em lei municipal e da exigência de habilitação específica.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece o caráter técnico do cargo de Técnico Administrativo Educacional, autorizando sua acumulação com o de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

7. A confiança legítima do servidor, que exerceu os dois cargos por mais de uma década com anuência da Administração, impõe a preservação da segurança jurídica e da boa-fé, vedando a suspensão remuneratória posterior sem alteração fática ou normativa.

8. Os depoimentos comprovam que o servidor desempenhava ambas as funções sem prejuízo ao serviço público, reforçando a legitimidade da acumulação.

IV.
Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; CPC, art. 1.010, II e III; Lei Complementar Municipal no 46/2008, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25.05.2005; STJ, RMS 57.846/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019; TJMT, AI 1013169-25.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação declaratória de legalidade de acumulação de cargos c/c declaração de invalidade de ato administrativo,
que ju
lgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade da acumulação dos cargos exercidos pelo autor, por entender que ambos se enquadram na exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal, e que restou demonstrada a compatibilidade de horários
.

A sentença
declarou a nulidade do ato administrativo que suspendeu a remuneração, determinando o restabelecimento dos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com atualização.

Irresignado
,
o
ente público interpôs o presente recurso
, defendendo, em síntese, que o cargo de Técnico Administrativo Educacional não possui natureza técnica ou científica para fins de acumulação, sustentando ser indevida a acumulação com o cargo de professor.

Contrarrazões apresentadas
(Id 268196264)
, nas quais o apelado defende a manutenção da sentença, inclusive arguindo, em
preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O parecer da Procuradoria Geral foi pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025